Tribunal: TCU
Processo: 004.215/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3831/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.215/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Flavia Fonseca (XXX.225.169-XX); Andrea Lopes de Siqueira (XXX.220.677-XX); Eliane Ferreira da Silva (XXX.077.719-XX); Elisa Marina Grossklaus (XXX.065.169-XX); Eliseu Teixeira dos Santos (XXX.708.239-XX); Kelly Campos Jacinto (XXX.620.499-XX); Marcieli Araujo (XXX.418.459-XX); Marcio Rodrigues Fiuza (XXX.029.729-XX); Rosana Aparecida Batista (XXX.790.459-XX); Vinicio de Souza Lima (XXX.665.529-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.